Tribunal: STJ
Processo: 5011292-92.2024.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018887 - RS
(2025/0302199-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: RODRIGO FURTADO CARDOSO ROCHA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GIULIO CESARO MELLO PERILLO - RS050926
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental em agravo em
recurso especial devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, conforme
Súmula n. 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou
erro material no acórdão embargado que justifique a oposição aos embargos
de declaração.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado concluiu que a ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão, inadmitiu o recurso especial que impede o
conhecimento do agravo conforme os arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo
único, I, do RISTJ, além da Súmula n. 182/STJ.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
decidida, mas apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material, o que não se verifica no caso.
5. O embargante não demonstrou a existência de nenhum vício no acórdão
embargado, limitando-se a manifestar inconformismo com a decisão
proferida.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo. 2. Embargos de declaração não se prestam à
rediscussão de matéria já decidida, mas apenas para sanar vícios de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
Documento eletrônico VDA54121626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: e89a0d31-52ad-4d9c-960b-8450d5116f0c

III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, EDcl no AgRg no
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 182/STJ;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.201.983/SP,
julgado em 27/06/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz
e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54121626 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:42
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: e89a0d31-52ad-4d9c-960b-8450d5116f0c

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018887 - RS
(2025/0302199-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
EMBARGANTE
: RODRIGO FURTADO CARDOSO ROCHA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GIULIO CESARO MELLO PERILLO - RS050926
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos ao acórdão da Sexta Turma do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo regimental em agravo em
recurso especial devido à ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, conforme
Súmula n. 182/STJ.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou
erro material no acórdão embargado que justifique a oposição aos embargos
de declaração.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado concluiu que a ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão, inadmitiu o recurso especial que impede o
conhecimento do agravo conforme os arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo
único, I, do RISTJ, além da Súmula n. 182/STJ.
4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já
decidida, mas apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição
ou erro material, o que não se verifica no caso.
Documento eletrônico VDA54121661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:37
Código de Controle do Documento: 133eedd5-c974-437f-a94b-0c6fbfa5e36c

5. O embargante não demonstrou a existência de nenhum vício no acórdão
embargado, limitando-se a manifestar inconformismo com a decisão
proferida.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
1. A ausência de impugnação específica dos
Tese de julgamento:
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo. 2. Embargos de declaração não se prestam à
rediscussão de matéria já decidida, mas apenas para sanar vícios de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material.
III; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
STJ, EDcl no AgRg no
Jurisprudência relevante citada: Súmula n. 182/STJ;
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.201.983/SP,
julgado em 27/06/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por RODRIGO FURTADO
CARDOSO ROCHA DOS SANTOS ao acórdão proferido pela Sexta Turma desta Corte
Superior de Justiça, ementado nos seguintes termos (fl. 484):

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial, devido à aplicação da
por ausência
Súmula n. 182/STJ,
de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica e
concreta de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial impede o conhecimento do agravo regimental.
III. Razões de decidir
3. A ausência de impugnação específica e concreta de todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o conhecimento do
agravo, conforme o art. 932, III, do
e a
CPC/2015,
Súmula n. 182/STJ.
4. O princípio da dialeticidade recursal exige que a parte recorrente rebata
todos os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando concretamente o
desacerto.
Documento eletrônico VDA54121661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:37
Código de Controle do Documento: 133eedd5-c974-437f-a94b-0c6fbfa5e36c

5. A jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a ausência de
efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial na origem impede o conhecimento do agravo.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: A ausência de impugnação específica e concreta de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial impede o
conhecimento do agravo regimental.

O embargante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182/STJ.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para suprir os vícios apontados.
É o relatório.
VOTO
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, os embargos
art. 619
de declaração destinam-se a suprir eventual omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição ou ambiguidade existentes no julgado.
O acórdão que negou provimento ao agravo regimental foi proferido nos
seguintes termos (fls. 487-490):

Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à análise do
agravo em recurso especial, adiantando, desde já, que a irresignação não
prospera.
A decisão agravada está assim fundamentada (fls. 437-438):
(...)
Observa-se que o recurso especial não foi admitido diante dos óbices das
Súmulas n. 7, 13 e
e n.
da ausência de interesse recursal, da
83/STJ
284/STF,
ausência de afronta ao
do CPP e da impossibilidade de alegação de
art. 619
divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de
segurança ou recurso ordinário. Todavia, no respectivo agravo, a Defesa
deixou de rebater, de forma concreta, as Súmulas n. 7, 13 e
e n.
83/STJ
a ausência de interesse recursal e a impossibilidade de alegação de
284/STF,
divergência com paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de
segurança ou recurso ordinário.
O princípio da dialeticidade recursal impõe que a parte recorrente impugne
todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, concreta e
especificamente, o seu desacerto.
Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a ausência de efetiva
impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem impede o conhecimento do agravo, nos termos do
III, do
art. 932,
do
parágrafo único, I, do RISTJ, e da
CPC/2015,
art. 253,
Súmula n. 182/STJ,
aplicável por analogia.
A propósito:
(...)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54121661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:37
Código de Controle do Documento: 133eedd5-c974-437f-a94b-0c6fbfa5e36c

Na hipótese, não há falar em vício no acórdão embargado, pois concluiu que a
ausência de efetiva impugnação dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso
especial, ônus da parte recorrente, obsta o conhecimento do agravo, conforme disposto
nos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e na Súmula n. 182/STJ.
Nos termos dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ e
da
aplicável por analogia, ao recorrente incumbe demonstrar o
Súmula n. 182/STJ,
equívoco da decisão contra a qual se insurge, sendo imprescindível que impugne
especificamente todos os óbices por ela apontados.
Desse modo, embora o agravo em recurso especial tenha sido interposto com
a invocação de que atendeu a todos os requisitos exigidos ao seu processamento, é
posicionamento consolidado nesta Corte Superior, resumido na
ser
Súmula n. 182/STJ,
inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada.
No caso, o embargante não pretende sanar omissão, mas, sim, rediscutir
matéria já decidida por esta Corte Superior, que fundamentadamente, deixou de conhecer
do agravo regimental ante o óbice da
mantendo a decisão que não
Súmula n. 182/STJ,
conheceu do agravo em recurso especial.
Importante registrar que o momento adequado para impugnação dos
fundamentos da decisão que inadmite o recurso especial é a interposição do agravo em
recurso especial, sob pena de preclusão caso feita posteriormente.
Portanto, os presentes aclaratórios revelam mero inconformismo da parte, o
que evidentemente não corresponde à finalidade desse recurso.
A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU
DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182, STJ. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. FALTA DE INTERESSE
PROCESSUAL.
I - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada ou,
ainda, erro material a ser corrigido na decisão impugnada. Não constituem,
pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
II - No presente caso, o agravo regimental foi desprovido devido ao óbice da
e o embargante se limitou a afirmar, de forma genérica,
Súmula no 182/STJ
que teria impugnado os fundamentos da decisão agravada, sem transcrever
os respectivos trechos ou indicar as folhas das razões recursais que
poderiam corroborar tal afirmação.
III - Os argumentos deduzidos não foram suficientes para demonstrar a
contradição e a omissão alegadas, nem para afastar a orientação
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ausência
de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão
Documento eletrônico VDA54121661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:37
Código de Controle do Documento: 133eedd5-c974-437f-a94b-0c6fbfa5e36c

agravada inviabiliza o conhecimento do recurso especial, sendo insuficientes
as assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou a reiteração do
mérito da controvérsia. Precedentes.
IV - Soma-se a isso, ainda, o fato de que o recurso especial outrora
interposto visava ao reconhecimento da prescrição retroativa, matéria que
foi examinada, de ofício, no acórdão embargado, o que evidencia a falta de
interesse processual no que tange aos efeitos modificativos dos embargos
declaratórios, pois a eventual reforma da decisão recorrida, no sentido de
conhecer do recurso especial, não teria aptidão para alterar o desfecho da
controvérsia.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.201.983/SP,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/06/2023,
04/07/2023)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54121661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:44:37
Código de Controle do Documento: 133eedd5-c974-437f-a94b-0c6fbfa5e36c

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0302199-0
AREsp 3.018.887 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50112929220248210001 52421688020238210001
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO FURTADO CARDOSO ROCHA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GIULIO CESARO MELLO PERILLO - RS050926
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: RODRIGO FURTADO CARDOSO ROCHA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GIULIO CESARO MELLO PERILLO - RS050926
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449551506131449@
2025/0302199-0 - AREsp 3018887 Petição : 2026/0003794-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54049323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:09:11
Código de Controle do Documento: 9FB53D61-673A-4CC6-B4B5-E715E7F8B612